Tribunal: TJES
Processo: 0001731-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001731-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILDO MARRANE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
ILICITUDE
DAS BUSCAS.
CRIME PERMANENTE. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPEC
I
FICA
DA
E MONITORAMENTO PRÉVIO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO:
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 817 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) a suposta nulidade das provas obtidas em abordagem policial sem mandado judicial; e (ii) a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime para a posse para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:
A abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, decorrente de crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, bem como da jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO:

2.1.
A materialidade do crime está demonstrada pelos autos de apreensão e constatação de drogas, boletim unificado e laudo químico toxicológico. Já a autoria se confirma pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, que relataram a visualização do réu em efetiva comercialização de drogas, corroborando o contexto de mercancia ilícita.

2.2.
O depoimento policial prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, quando ausente dúvida sobre a imparcialidade do agente, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

2.3.
A ausência de petrechos para consumo e o contexto da apreensão afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO Nº 0001731-85.2023.8.08.0047

DATA DA SESSÃO: 21/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSENILDO MARRAME DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 10978249), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa aduz, preliminarmente, a
ilicitude das

buscas

pessoal e domiciliar,
pugnando pela declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação.

No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência probatória, ou a
desclassificação
do crime para a figura da posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) (Id. 10978261).

Contrarrazões ministeriais (Id. 10978263), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11998100), ambos, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

*

A SRA. ADVOGADA LUÍZA DRUMOND:-

Meus cumprimentos ao desembargador, o relator, doutor Ubiratan Almeida Azevedo.
Meus cumprimentos aos demais membros desta Câmara Criminal e aos serventuários desta casa.

Trata-se de apelação criminal em favor de Josenildo Marrane dos Santos, condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 8 anos, 2 meses de reclusão e 817 dias-multa.

A investigação que subsidiou a ação penal teve origem da seguinte forma:
A polícia militar, por volta de 23 horas, recebeu denúncias anônimas, dando conta da traficância por um sujeito de camisa vermelha, negro e de calça jeans.
Foram até a residência do apelado, violaram o seu domicílio, no momento em que Josenildo foi preso em flagrante delito.

Não havia qualquer situação flagrancial, não havia mandado de busca e apreensão.
O réu interrogado disse que os policiais já o haviam abordado outras duas oportunidades, questionando sobre passagem criminal e que no dia dos fatos estava retornando com um amigo para casa quando visualizou a viatura e disse que os policiais indagaram se ele morava naquela residência, puxaram o portão e adentraram ali na residência.

Perante o juízo, a testemunha Caroline informou que na data dos fatos estava no portão de sua casa, que visualizou toda a situação ocorrida, disse que uma viatura vinha na avenida principal do bairro, que o acusado estava sentado com um amigo na hora da abordagem, entrou na residência do apelado e que dizendo que eles estavam liberados.

Diz que depois veio uma segunda viatura, que entrou num beco, e chegou com uma sacola na mão alegando que as entorpecentes apreendidas eram do apelado.

Então a Polícia Militar ela informa que esses 10 pinos de cocaína apreendidos eram do apelado.Todavia, não condiz com a realidade, uma vez que essa entorpecente foi localizada ali nas proximidades, não podendo se dizer a quem pertencia de fato tal material.

E nesse sentido, patente a necessidade do reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, eivando de nulidade as provas obtidas em decorrência dessa investigação, com a absolvição do apelado por ausência de autoria e materialidade deletiva. Esse é o pedido de defesa preliminar.

Subsidiariamente, a defesa pede a absolvição por falta de provas suficientes à condenação, uma vez que a sentença teve por base, se fundou apenas no depoimento de um policial militar.

Por fim, a defesa técnica assumiu recentemente a defesa do apelado, portanto não apresentou as razões recursais. Entretanto, considerando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, bem como o caráter devolutivo amplo da apelação criminal, essa sustentação oral objetiva é formular um aditamento oral à tese recursal para acrescentar a discussão dosimétrica do apelado,
se não entender como o caso requer, desde já a concessão de ofício.

Nesse sentido, requer a defesa subsidiariamente, em caso de condenação, que na primeira fase da dosimetria da pena seja afastada a valoração negativa da quantidade e natureza da droga, porque não é suficiente para subir a pena na primeira fase acima do normal ao tipo penal, diminuindo proporcionalmente a pena-base.

Além disso, a defesa identificou o
bis
in i
dem
em relação à valoração dupla dos maus antecedentes e da reincidência.

Na primeira fase, os maus antecedentes, houve ali a indicação do processo a que estava se referindo para a valoração negativa, mas na segunda fase, a reincidência não traz a que processo se refere.

Portanto, a reincidência na segunda fase, além de não ter indicado qual processo se refere, incorrendo aí na falta de fundamentação, é possível presumir que pode estar considerando o mesmo processo da primeira fase.

Portanto, dupla valoração
bis
in i
dem
, então, requer subsidiariamente o redimensionamento da pena do apelado.

É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, quero cumprimentar a ilustre advogada pela brilhante sustentação.
Eu estou com meu voto pronto aqui, o mesmo já foi distribuído, mas em homenagem à ilustre advogada, que acrescentou na sua sustentação oral um pedido de revisão da dosimetria, que não consta no recurso original, eu vou pedir, respeitosamente, o retorno dos autos para análise dessa questão.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO:- 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pela Drª. Luíza Drumond, advogada constituída pelo réu JOSENILDO MARRANE DOS SANTOS.

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSENILDO MARRAME DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 10978249), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Acerca dos fatos
, narram os autos que, na noite de 6/10/2023, a polícia militar recebeu denúncia anônima especificada, indicando que um indivíduo de pele negra, trajando camisa vermelha e calça jeans, estava realizando o tráfico de cocaína na Rua Nivaldo de Souza, bairro Bela Vista, município de São Mateus/ES.

Consta que os agentes se direcionaram ao local e, por cerca de 35 (trinta e cinco) minutos, realizaram campana, monitorando a movimentação de pessoas que se aproximavam do ora apelante, pessoa que correspondia à descrição recebida.

As autoridades contataram que transeuntes chegavam ao local, mostravam a tela do aparelho celular para o recorrente, como se comprovassem um pagamento, recebiam um objeto e, em seguida, se retiravam, situação que os policiais entenderam como indicativa da prática do tráfico de drogas, e suficiente a motivar a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontradas em poder do ora recorrente
10
(dez) pinos de
cocaína
, 01 (um) aparelho celular e a quantia de
R$ 100,00
(cem reais).

Próximo ao portão da residência onde o réu foi visto buscando objetos, foram apreendidos outros
22
(vinte e dois) pinos de
cocaína
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de buscas realizadas ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido
de que a prática de crime permanente
, cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

E na hipótese, a abordagem policial foi efetuada após o recebimento de denúncia especificada, confirmada quando de diligência no local indicado, circunstância que ultrapassa o mero subjetivismo e demonstra a existência de fundadas suspeitas a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
– Des. Conv. do TJDFT,
Julg.: 12/3/2024,
6T, DJe 18/3/2024.

Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa para as buscas, não há nulidade a ser reconhecida.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Prossigo para a análise do mérito.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 52518591, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (Id. 10977813), e laudo químico toxicológico (Id. 10977816).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares colhidas na fase extrajudicial, Srs.
Saulo Messias Souto Silveira
e
Elder Ferraris Gonçalves
, indicando que o ora recorrente, no momento da prisão, estava na posse de drogas, em contexto indicativo da mercancia (Id. 10977813).

Já em Juízo o
PM Saulo Messias Souto Silveira
esclareceu mais que, durante a campana, visualizou o réu “
em efetiva comercialização de drogas
”, e que a região onde ocorreu a prisão era conhecida como de “
grande comercialização de entorpecentes
” (Ids. 10978237-10978239).

Não há provas no sentido de que as autoridades responsáveis pela prisão em flagrante almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão e o laudo químico toxicológico (Ids. 10977813 e 10977816).

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento do policial, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade do agente, como na hipótese.

Vale dizer mais que, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.

Também
não há como acolher o pedido de desclassificação
, pois os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal.

A propósito, o contexto da apreensão, somado à ausência de apreensão de petrechos comumente utilizados para o consumo, reforçam a validade das provas indicando que o réu estava, naquele local, exercendo a mercancia ilícita de drogas.

Por fim, no tocante ao pleito formulado em sustentação oral, pela
revisão da dosimetria,
se impõe registrar que tal tese não constou das razões de apelação, constituindo manifesta inovação recursal, que não pode ser objeto de exame desta Turma Julgadora, diante da ocorrência de preclusão e da violação ao princípio do contraditório.

Sem prejuízo, registro que revi a sentença e o relatório da situação processual executória (Id. 13827292), e não verifiquei evidente ilegalidade que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, em especial, porque foram apresentados elementos idôneos para majoração da pena-base, e reconhecimento da agravante da reincidência.

Logo, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11998100),
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001731-85.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILDO MARRANE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pela Drª. Luíza Drumond, advogada constituída pelo réu JOSENILDO MARRANE DOS SANTOS.

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSENILDO MARRAME DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 10978249), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Acerca dos fatos
, narram os autos que, na noite de 6/10/2023, a polícia militar recebeu denúncia anônima especificada, indicando que um indivíduo de pele negra, trajando camisa vermelha e calça jeans, estava realizando o tráfico de cocaína na Rua Nivaldo de Souza, bairro Bela Vista, município de São Mateus/ES.

Consta que os agentes se direcionaram ao local e, por cerca de 35 (trinta e cinco) minutos, realizaram campana, monitorando a movimentação de pessoas que se aproximavam do ora apelante, pessoa que correspondia à descrição recebida.

As autoridades contataram que transeuntes chegavam ao local, mostravam a tela do aparelho celular para o recorrente, como se comprovassem um pagamento, recebiam um objeto e, em seguida, se retiravam, situação que os policiais entenderam como indicativa da prática do tráfico de drogas, e suficiente a motivar a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontradas em poder do ora recorrente
10
(dez) pinos de
cocaína
, 01 (um) aparelho celular e a quantia de
R$ 100,00
(cem reais).

Próximo ao portão da residência onde o réu foi visto buscando objetos, foram apreendidos outros
22
(vinte e dois) pinos de
cocaína
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de buscas realizadas ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido
de que a prática de crime permanente
, cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E na hipótese, a abordagem policial foi efetuada após o recebimento de denúncia especificada, confirmada quando de diligência no local indicado, circunstância que ultrapassa o mero subjetivismo e demonstra a existência de fundadas suspeitas a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
– Des. Conv. do TJDFT,
Julg.: 12/3/2024,
6T, DJe 18/3/2024.

Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa para as buscas, não há nulidade a ser reconhecida.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 52518591, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (Id. 10977813), e laudo químico toxicológico (Id. 10977816).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares colhidas na fase extrajudicial, Srs.
Saulo Messias Souto Silveira
e
Elder Ferraris Gonçalves
, indicando que o ora recorrente, no momento da prisão, estava na posse de drogas, em contexto indicativo da mercancia (Id. 10977813).

Já em Juízo o
PM Saulo Messias Souto Silveira
esclareceu mais que, durante a campana, visualizou o réu “
em efetiva comercialização de drogas
”, e que a região onde ocorreu a prisão era conhecida como de “
grande comercialização de entorpecentes
” (Ids. 10978237-10978239).

Não há provas no sentido de que as autoridades responsáveis pela prisão em flagrante almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão e o laudo químico toxicológico (Ids. 10977813 e 10977816).

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento do policial, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade do agente, como na hipótese.

Vale dizer mais que, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.

Também
não há como acolher o pedido de desclassificação
, pois os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal.

A propósito, o contexto da apreensão, somado à ausência de apreensão de petrechos comumente utilizados para o consumo, reforçam a validade das provas indicando que o réu estava, naquele local, exercendo a mercancia ilícita de drogas.

Logo, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11998100),
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T, Julgamento: 21/3/2022, DJe: 25/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acolho o entendimento do E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO APELO.